Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS REGULARMENTE INSTITUÍDAS POR ASSEMBLEIAS. NATUREZA PROPTER REM. RESP no 1.280.871/SP (TEMA 882). RE 695.911/SP (TEMA 492). NÃO APLICABILIDADE. DISTINGUISHING. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROIBIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.358-A, § 2o, inciso I, do Código Civil equiparou os condomínios de fato aos condomínios edilícios.
2. O condomínio irregular tem existência fática consolidada e deve ser regulado pela conjugação das normas jurídicas que regem as associações e os condomínios edilícios, atentando-se para a força vinculativa do estatuto e das decisões assembleares, conforme preconizam os artigos 54, inciso IV, 1.333 e artigo 1.336, inciso I, todos do Código Civil.
3. As despesas condominiais constituem obrigação de natureza propter rem que, embora tenha origem na relação jurídica havida com a coisa, posse ou propriedade, acompanha o próprio bem que originou o débito.
4. É obrigação do possuidor do imóvel em condomínio contribuir com o rateio regular das despesas condominiais estabelecidas previamente em assembleia devidamente instalada, cujos gastos são revertidos em facilidades, utilidades e valorização imobiliária em favor de todos os moradores, sob pena de enriquecimento sem causa do condômino que usufrui de todos os benefícios e não arca com seus ônus.
5. Os recursos paradigmáticos que amparam teses jurídicas formuladas nos Temas 882/STJ e 492/STF referem-se à associação voluntária de proprietários de imóveis em bairro aberto, hipótese que não se amolda a situação fática do processo em exame, tendo em vista que se trata de um condomínio particular irregular com acesso restrito e controlado. Distinguishing realizado.
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.